Tribunal: STF
Processo: ARE 1361212
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 81):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão destinada à condenação da ré na obrigação de fazer consistente na execução de obras para atendimento das normas de adequação e acessibilidade do edifício em que está localizado o Fórum da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro. Sentença de procedência. Manutenção. Perda de objeto. Inocorrência. Simples apresentação do projeto técnico que não exaure o objeto da ação. Necessidade de execução das obras, nos termos fixados na r. sentença. Ausência de controvérsia a respeito da responsabilidade da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado para a execução da obra. Dever do Estado em garantir o exercício dos direitos sociais de forma universal. Obrigação de proporcionar condições de acesso para todos os cidadãos, sem distinção, inclusive às pessoas com deficiência. Ação procedente. 



    REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. “



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 91), foram rejeitados (fl. 2, Vol. 98).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 107), com fundamento no art. 102, III, “a”, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 2º; 37; e 167 da Constituição Federal, pois a decisão recorrida impôs à ré a determinação de concluir a elaboração de projeto e execução de obras de acessibilidade de deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida em 180 dias, no prédio que abriga o Fórum da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), mesmo já tendo sido comprovado que não há omissão estatal e que medidas administrativas foram tomadas, com previsão de execução e conclusão. 



    Aduz que o Estado não poderá ser onerado com multa diária de algo que não deu causa, pois já há um cronograma para a reforma e acessibilidade do Fórum. Anota que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Tema 698/STF.



    Sustenta que o Judiciário não pode efetuar indevido controle do mérito administrativo na medida em que cabe ao Administrador a gestão dos recursos destinados à educação, até porque para qualquer atuação estatal é exigido licitação, “sendo que com relação a qualquer gasto público encontra-se limite orçamentário” (fl. 11, Vol. 107).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aplicando a Súmula 636/STF (Vol. 115).



    No Agravo, a parte alega que houve afronta a dispositivos constitucionais e que a matéria foi prequestionada (Vol. 123).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não há que se falar na aplicação do Tema 698/STF, pois esse precedente debaterá questão relativa à “possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta”, matéria que não se confunde com a controvérsia ora em exame.



    Feito este breve esclarecimento, passo à análise da matéria. A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 2-12, Vol. 81):



    “Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na adoção das providências necessárias para dar início às obras de adequação e acessibilidade do edifício em que está localizado e instalado o Fórum da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, nos termos do estudo ou projeto técnico de adequação já elaborado, a fim de atender, dentre outros, o direito fundamental à igualdade das pessoas com deficiência, permitindo-lhes o acesso em igualdade condições, sem qualquer discriminação. 



    (…)



    É o breve relato.



    Conforme se verifica dos autos, a presente ação civil pública foi ajuizada objetivando a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na realização de obras de adequação e acessibilidade no edifício em que está localizado o Fórum da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro. 



    Em que pesem as razões recursais apresentadas pelo Estado de São Paulo, a procedência consignada em Primeiro Grau não comporta qualquer alteração. 



    Ora, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, não há qualquer controvérsia a respeito da sua responsabilidade pela realização das obras de adequação e acessibilidade no referido edifício. Tanto é assim, que segundo as informações apresentadas pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, o prédio onde está localizado o fórum da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro integra o “Grupo 6” (em conjunto com as Comarcas de Caconde, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu e São Simão), do conjunto de obras de acessibilidade, que são objeto de licitação com trâmite de processo licitatório em andamento na referida Pasta.



    Ademais, a ré limitou-se a apontar a limitação orçamentária como única justificativa para o atraso no prosseguimento da aludida licitação, nada dispondo sobre sua incompetência para a execução das obras citadas. 



    De outro lado, com relação à alegação de perda de objeto do pedido formulado na inicial, a simples apresentação do projeto técnico não exaure o objeto da ação, tampouco a informação de que foi realizada a tomada de preços e que o contrato com o vencedor está em vias de ser assinado afasta a procedência da ação, especialmente em razão da r. sentença ter sido proferida em momento anterior. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação da adjudicação e homologação da licitação, tampouco do efetivo início das obras. 



    Sem olvidar, ainda, que a r. sentença fixou prazo para conclusão das obras, o que bastaria para afastar por completo a alegação de perda de objeto do pedido formulado na inicial.



    Com relação ao mérito propriamente dito, oportuno destacar que o direito à acessibilidade encontra guarida na Constituição Federal, já que está intrinsicamente relacionado à dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República (artigo 1º, inciso III), e ao princípio da isonomia, estampado no artigo 5º, além da previsão específica contida no artigo 227, §1º, II e artigo 244, § 2º da Lei Maior. 



    De outro lado, ao tratar do tema em nível infraconstitucional, a Lei nº 7.853/89, que dispõe a respeito do apoio às pessoas com deficiência, estabelece que: 



    (…)



    No mesmo sentido, a Lei nº 10.048/00 prevê que “Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção, para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência” (artigo 4º) e a Lei nº 10.098/00, que “a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida” (artigo 11). 



    De forma mais aprofundada e contemporânea sobre o tema, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), assim estabelece, in verbis: 



    (…)



    No âmbito do Estado de São Paulo, a Constituição Estadual prevê, no que tange especificamente à acessibilidade em edifícios públicos, que “é assegurado, na forma da lei, aos portadores de deficiências e aos idosos, acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte coletivo urbano” (artigo 280).



     Outrossim, a Lei Estadual nº 12.907/08 assegura à pessoa com deficiência a “locomoção e acesso aos bens e serviços públicos” (artigo 3º, inciso IV), que compreende “a criação de meios que facilitem a locomoção das pessoas com deficiência nas vias, logradouros, estabelecimentos e prédios públicos em geral” (artigo 8º, inciso I) e “o tratamento preferencial das pessoas com deficiência no acesso aos bens e serviços em geral” (inciso II). 



    Referido diploma legal atribui ao Poder Público, em todas as esferas, garantir “às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o acesso adequado aos bens indicados no inciso I deste artigo e, especialmente, aos meios de transportes coletivos, bem como o acesso e o deslocamento nas praias do litoral do Estado” (artigo 8º, parágrafo único). 



    (…)



    Como se vê, mais não é preciso dizer. Isto posto, não se acolhe o reexame necessário e nega-se provimento ao recurso voluntário. “



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, inviabilizando o recurso extraordinário. 



    II Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. 



    III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.170.152-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019)



    Além disso, na presente hipótese, o Tribunal a quo asseverou que o conjunto de obras de acessibilidade já está com o processo licitatório em andamento, sendo indispensável a conclusão da adaptação e do edifício em que está localizado o Fórum da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, para assegurar o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência.



    As razões recursais, no ponto, impõem a análise das provas dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ).



    Por fim, no que toca à multa aplicada ao recorrente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a avaliação acerca das circunstâncias que justificam a imposição de multa cominatória (astreintes) restringe-se ao contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, no exercício da contracautela às ações movidas em desfavor do Poder Público, exerce atividade jurisdicional distinta do controle difuso de constitucionalidade aplicado ao julgamento de recurso extraordinário. 



    II - As condições necessárias para imposição de astreintes é tema de âmbito infraconstitucional, exigindo-se a apreciação de fatos e provas. 



    III – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.” (ARE 968.392-AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/2/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil. Dano material. Retirada de árvore. Necessidade. Omissão da municipalidade. Dever de indenizar. Pressupostos. Demonstração. Obrigação de fazer. Astreintes. Excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 867.607-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015)



    De outro lado, como bem salientou o Ilustre Ministro CELSO DE MELLO, quando integrava esta CORTE, “inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A astreinte que se reveste de função coercitiva tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito.”



    Veja-se a íntegra do acórdão relatado por S. Exa.: 



    “AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO DE GESTANTES EM MATERNIDADES ESTADUAIS – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO-MEMBRO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 196, 197 E 227) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” (CPC, ART. 461, § 5º) COMO MEIO COERCITIVO INDIRETO – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, II) – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 581.352-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/11/2013)



    Confiram-se, ainda, excertos do voto que bem elucida a questão:



     



    “Observo, ainda, que o Ministério Público do Estado do Amazonas também postulou a imposição de multa cominatória ao Estado do Amazonas, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso na adoção das medidas de ampliação e de melhoria no atendimento a gestantes e a recém-nascidos em maternidades estaduais. 



    Cabe enfatizar, neste ponto, que a aplicação de multa cominatória, como meio coercitivo indireto, por tempo de atraso, destinada a conferir efetividade à tutela jurisdicional específica, em ordem a possibilitar a obtenção do resultado prático decorrente da condenação judicial relativa à execução de obrigação de fazer, encontra pleno suporte em nosso ordenamento positivo ( CPC , art. 461, §§ 4º e 5º). 



    É de ressaltar, por oportuno, que as astreintes podem ser legitimamente impostas às pessoas jurídicas de direito público, consoante adverte autorizado magistério doutrinário (LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, Algumas Questões sobre as Astreintes (Multa Cominatória), in Revista Dialética de Direito Processual nº 15, p. 95/104, item n. 7, junho/2004; GUILHERME RIZZO AMARAL, As Astreintes e o Processo Civil Brasileiro: multa do artigo 461 do CPC e outras , p. 99/103, item n. 3.5.4, 2004, Livraria do Advogado Editora; EDUARDO TALAMINI, Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de não Fazer: e sua extensão aos deveres de entrega de coisa ( CPC, arts. 461 e 461-A; CDC, art. 84 ), p. 246/247, item n. 9.3.4, 2ª ed., 2003, Editora Revista dos Tribunais, v.g.). 



    Esse entendimento doutrinário, por sua vez, reflete-se na jurisprudência firmada pelos Tribunais, cujas decisões (RE 488.208/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO RT 808/253-256 RF 370/297-299 Ag 743.420-AgRg/PR, Rel. Min. NILSON NAVES REsp 201.378/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES REsp 611.434/RN, Rel. Min. FELIX FISCHER REsp 769.532/PE, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA REsp 784.188/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI REsp 810.017/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, v.g.) reconhecem a possibilidade jurídico-processual de condenação da Fazenda Pública na multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC, tal como esta Suprema Corte já o proclamou: 



    LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS ASTREINTES. 



    - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A astreinte que se reveste de função coercitiva tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito. Doutrina. Jurisprudência (RE 495.740-TAR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).”



    No mesmo sentido:



    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) 



    (...)



    LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS “ASTREINTES”. - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A “astreinte” - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial. Doutrina. Jurisprudência.” (ARE 639.337-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/8/2011, DJe de 15/9/2011)



    Desse modo, não merece ser reformado o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente